Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por JACKSON PESSOA CARDOSO e LILIAN VITORIA RIBEIRO. Para tanto, afirmaram que receberam do agente financeiro (Caixa Econômica Federal – CEF) uma notificação de inadimplência superior a 90 dias de atraso do contrato habitacional do imóvel objeto dos autos, correspondente ao período de outubro/2020 a fevereiro/2021, no importe de R$ 9.565,84 (nove mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com acréscimo de juros, multa e correção monetária. Asseveraram que, caso não haja o pagamento das parcelas em atraso por quem se obrigou contratualmente, conforme amplamente debatido nos autos, haverá a retomada do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do art. 26, § 7o, da Lei n.o 9.514/1997, com consequente leilão extrajudicial do bem. Sustentaram que, diversamente das reiteradas manifestações dos atuais ocupantes do imóvel, os réus Ademir Leite de Oliveira e Lidiane de Farias Magalhães Leite, estes não vêm adimplindo com os compromissos assumidos, em descompasso com a afirmação constante da defesa de que se obrigaram por contrato a pagarem as prestações e as taxas condominiais do imóvel. Dizem, mais, que o autor se encontra com restrição cadastral junto ao SERASA, situação que o impossibilita de adquirir empréstimos e financiamentos bancários. Recordando que o comando da sentença combatida determinou a contratação de novo financiamento pelos réus ou a quitação do atual, importando, assim, em integral desoneração dos autores em relação à obrigação, pediram a concessão da tutela de urgência provisória recursal, a fim de determinar a intimação de Ademir Leite de Oliveira e Lidiane de Farias Magalhães Leite para que efetuem o pagamento das prestações do financiamento em atraso, bem como se obriguem a arcar com todas as parcelas vincendas, enquanto perdurar os recursos pendentes de julgamento. Pleitearam, ainda, que fosse determinada à CEF a suspensão de procedimentos tendentes à promoção de leilão extrajudicial até o julgamento do recurso e que fosse ordenada aos órgãos de proteção ao crédito a suspensão da anotação do nome dos requerentes em relação a eventual pendência associada ao débito objeto deste feito (ID 24113493). Ademir Leite de Oliveira, em petição ID 24201643, informou que não há mais pendências junto à Caixa Econômica Federal, ao condomínio ou mesmo ao Governo do Distrito Federal relativas ao imóvel em comento a justificar o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Intimado, apresentou documentos comprobatórios de sua assertiva (ID 24585691). Houve nova manifestação dos requerentes (ID 25115017). É a síntese do necessário. DECIDO. Nos exatos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência são aqueles previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro a necessária coexistência de tais pressupostos. Relativamente à probabilidade do direito, verifica-se não haver controvérsia a respeito da cessão dos direitos do imóvel em comento de Jackson Pessoa Cardoso e Lilian Vitoria Ribeiro a Rafael da Silva Nascimento e Mayara Rolim Bezerra Fernandes e, posteriormente, a Ademir Leite de Oliveira e Lidiane de Farias Magalhães Leite, havendo, portanto, obrigação dos réus quanto aos encargos relativos ao bem e ao seu financiamento. O apelo interposto por Rafael da Silva Nascimento e Mayara Rolim Bezerra Fernandes (ID 23447342) versa, em suma, a respeito da necessidade de sua exclusão do feito, em razão de não haverem dado causa ao inadimplemento que deu ensejo à presente ação (ID 23447342). Já o recurso apresentado por Ademir Leite de Oliveira e Lidiane de Farias Magalhães Leite (ID 23447356) é deserto por ausência do recolhimento das custas processuais, determinada na decisão ID 23838029 (ID 24201643). A apelação interposta pelos autores (ID 23447360), por sua vez, visa à reforma da sentença somente no ponto que decidiu quanto à não incidência de cláusula contratual que prevê penalidade por inadimplemento. Assim, em um juízo perfunctório, próprio deste momento processual, entendo que poderia ser reconhecida a probabilidade do direito dos autores, no que concerne às obrigações dos cessionários em adimplir todos os encargos do imóvel objeto das sucessivas transações. No entanto, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho que este não se encontra mais presente. Isso porque, consoante já narrado e reconhecido pelos autores, “as parcelas vencidas do financiamento bancário em questão até 01 de abril de 2021 foram, de fato, adimplidas, bem como foi regularizada a situação fiscal do imóvel junto ao Distrito Federal” (p. 1 ID 25115017), razão pela qual não subsistem as alegações quanto à urgência da tutela provisória recursal. Assim, diante do desfazimento da situação fática apresentada como justificativa ao pleito da medida urgente, não há falar na presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável para conferir suporte ao deferimento da providência excepcional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator